Tribunal: TJPA
Processo: 0807407-33.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807407-33.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

AGRAVADO: OSMAR GOMES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n° 080
7407
-
33
.2018.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca: Xinguara

Agravante:
Município de Xinguara
(Proc. Mun. Cristiano Procópio de Oliveira)

Agravado:
Osmar Gomes Ferreira
(Def. Púb. Samuel de Sousa Zacarias)

Procurador de Justiça: Nelson Pereira Medrado

Relatora:
Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PORTADOR DE HEPATOPATIA CRÔNICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.

DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
FIXAÇÃO DE ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
A saúde constitui um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

II -
Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

III –
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência,
determinando que o recorrente e o Estado do Pará, de forma solidária, forneçam o medicamento EXJADE (750mg ao dia) ao recorrido, visto que o mesmo
é portador de hepatopatia crônica;

IV - O pleito de redução da multa cominatória não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

V – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

dez dias
do mês de
fevereiro
do ano de dois mil e
vinte
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

Belém,

10
de
fevereiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Xinguara,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Xinguara, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

(Proc. nº
0003498-15.2018.8.14.0065
)

ajuizada por
Osmar Gomes Ferreira.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

No entanto, a fim de resguardar o direito a saúde, e considerando o preenchimento dos requisitos da tutela provisória, defiro a liminar em tutela provisória de urgência, a fim de:

- Determinar que os requeridos, de forma solidária, providenciem a medicação EXJADE (750mg ao dia) ao autor, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) a contar da intimação desta decisão, pelo prazo de 1 (um) mês.

O fornecimento do medicamento nos meses posteriores, ficará CONDICIONADO à apresentação pelo requerente dos seguintes documentos: 1) laudo fundamentado por médico que assiste o paciente, que demonstre a imprescindibilidade do medicamento

no tratamento; 2) comprovação da impossibilidade financeira para a compra do medicamento; 3) aprovação prévia do medicamento pela ANVISA.

- O descumprimento de qualquer das determinações acima, pela parte requerida, serão apenadas de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias, a ser revertida à parte requerente.

Ainda, em caso de descumprimento da medida liminar, fica desde já AUTORIZADO o bloqueio de verbas públicas, em relação à multa diária imposta, dado ao risco iminente de lesão à saúde ou a vida.

(...)”

Em suas razões (Num. 972192 – Pág. 1/9),
o patrono do agravante narra que o recorrido ajuizou a ação supramencionada, objetivando o fornecimento do medicamento EXJADE (750 mg ao dia), visto que é portador de hepatopatia crônica, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Aduz, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do agravante para compor o polo passivo da lide.

Sustenta a inconstitucionalidade da aplicação da pena de multa em caso de descumprimento da decisão recorrida.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de Num. 1075077 – Pág. 1/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (Num. 1399275 – Pág. 1).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou o parecer de Num. 1505577 – Pág. 1/11, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRELIMINAR

O agravante de arguiu, preliminarmente, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação ajuizada pelo recorrido, entretanto, a referida alegação não merece acolhimento, porque as questões relacionadas a saúde são de responsabilidade do Estado em seu sentido global, amplo e irrestrito, abrangendo todos os Entes Federados, como a União,

os Estados, os
Municípios e o Distrito Federal. Por conseguinte, não há que existir divisão de atribuições quando o assunto está relacionado a um dever do Estado,
lato sensu
, garantido pela própria Constituição Federal, conforme se verifica no artigo 196, que assim prevê:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Como bem assevera o colendo Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão.

Nesse sentido, no RE 855.178 (Tema 793), o colendo STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Desse modo, o agravante não pode eximir-se de responder pelo tratamento requerido pelo recorrido, visto que é um dever seu proteger, defender e cuidar da saúde dos munícipes.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Xinguara
, que, ação ajuizada pelo agravado,
determinou que o recorrente e o Estado do Pará, de forma solidária, forneçam o medicamento EXJADE (750mg ao dia) ao recorrido, visto que o mesmo
é portador de hepatopatia crônica.

Saliento, preambularmente, que a Constituição Federal estipula, no art.196, que a saúde é direito social e dever do Estado. Este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A mencionada lei preceitua no art. 2º o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Outrossim, a Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

No caso em análise, o agravado trouxe aos autos documentos que comprovam que é portador da enfermidade anteriormente mencionada e que, efetivamente, necessitava do medicamento
EXJADE.
Evidente, portanto, a existência de prova inequívoca do alegado na inicial, bem como mostra-se desnecessário discutir sobre os riscos que a demora na análise do pedido poderia gerar à saúde do agravado, motivo pelo qual, a decisão recorrida não merece reparos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal em casos análogos aos dos presentes autos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” PARA O CUMPRIMENTO EM CINCO DIAS. MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. AUTORIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. CABIMENTO. MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$1.000,00. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO PARA INCIDÊNCIA A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(Proc. nº 0802259-07.2019.8.14.0000; 1ª Turma de Direito Público; REL. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 09/09/2019; p. DJe 18/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MENOR PORTADOR DE ADRENOLEUCODISTROFIA. MEDICAMENTO ÓLEO DE LORENZO. IMPRESCINDIBILIDADE E REGISTRO NA ANVISA. DEMONSTRADOS. PERIGO DE DANO. MULTA. LIMITAÇÃO DE OFÍCIO. 1
. A decisão agravada deferiu a tutela antecipada, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Cametá que, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilizem ao interessado as medicações para o tratamento de Adrenoleucodistrofia, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais); 2. O interessado (menor) é portador de Adrenoleucodistrofia (CID G80.01, G401, secundário à E71.3, doença genética rara causada por um gene mutante que afeta as células brancas do cérebro e o sistema nervoso e necessita fazer uso do medicamento denominado Óleo de Lorenzo; 3. Demonstrada a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento através de Laudo Médico emitido por médico especialista em neurologia infantil, vinculado à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, bem como está devidamente registrado na ANVISA sob nº 411200148, com vencimento até 12/2019, milita em favor do agravado a probabilidade do direito; 4. O perigo de dano, em favor do agravado, emerge do próprio estado de saúde do interessado e da grandeza do bem em questão, saúde, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação do medicamento em relevo; 5. De ofício, para evitar oneração desmensurada do ente público, bem como enriquecimento sem causa da parte, fixo como patamar máximo para a multa o quantum de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 6. Não desconstituídos os requisitos previstos no art. 300, do CPC, em favor do agravado, deve ser desprovido o recurso; 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

(Proc. nº 0804633-30.2018.8.14.0000; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; 02/09/2019; p. DJe 16/09/2019)”

Ademais, se percebe que, não obstante o sistema público de saúde ter o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA

NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana

Calmon,

Segunda

Turma,

DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE

TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do

Sistema

Único

de

Saúde

é

de responsabilidade solidária

da

União,

dos

Estados

e

dos

Municípios, de modo que qualquer

um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo

passivo

de

demanda

que

objetiva

a

garantia

do

acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se

tanto

a

União,

como

os

Estados

e

os Municípios podem, isoladamente, figurar

no

polo

passivo

do litígio, não dispondo, inclusive,

de

direito

de

regresso

contra os demais, bem como da faculdade

de

se

utilizar

a

figura

do

chamamento

ao processo, caracterizada

está

a

situação de que qualquer um deles pode ser o responsável

pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

Em relação à multa cominatória fixada na decisão agravada, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo ser pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da decisão proferida pela autoridade de 1º grau, assim como compreendo ser razoável o valor arbitrado,
multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), mesmo
porque o referido montante só será pago caso o agravante não cumpra a decisão agravada.

Destarte,

depreende-se estar correta a decisão monocrática, no que concerne ao ponto que ora se analisa, posto que preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em favor do agravado.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
10
de
fevereiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/03/2020